Tribunal: TJES
Processo: 5013790-80.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013790-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: GUILHERME CRUZ FERREIRA DE MAGALHAES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/requerida.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de tutela antecipada, promovida por GUILHERME CRUZ FERREIRA DE MAGALHAES e DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA MAGALHÃES em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Narram os requerentes que adquiriram um pacote de viagem flexível junto à ré (pedido nº 20199892901), com destino a Miami e embarque no dia 01/12/23, cujo pagamento se deu mediante cartão de crédito. Contudo, afirmam que próximo ao dia da viagem, a ré unilateralmente cancelou as passagens, comunicando-lhes que o reembolso seria realizado através da disponibilização de vouchers a serem utilizados dentro da plataforma da requerida. Em decorrência do narrado, tentaram, por vezes, solucionar o imbróglio junto à ré, pois discordam das condições ofertadas, mas não obtiveram êxito em suas diligências. Isto posto, requereram, liminarmente, o bloqueio judicial nas contas da ré, a fim de assegurar o pagamento dos danos enfrentados em decorrência dos fatos discutidos nesta lide. No mérito, postulam pela confirmação da liminar, sendo a ré condenada na restituição integral do valor pago na viagem, no valor de e R$ 6.200,72 (seis mil e duzentos reais e setenta e dois centavos), em dobro, bem como indenizados pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de 1) R$6.200,72 à título de restituição em danos materiais e 2) R$3.000,00 para cada autor, totalizando a quantia de R$6.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Sendo que as partes requerentes, devidamente intimadas, não apresentaram contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Preliminarmente rejeito os pedidos de suspensão do processo. Inicialmente, tem-se que a decisão de piso afastou os mesmos pedidos com uma fundamentação límpida e de acordo com a jurisprudência pátria, devendo ser mantido o ponto em sua integralidade. Ademais, a postulação de ação civil pública nesse caso não importa na obrigatoriedade de suspensão do pleito, sendo uma mera faculdade do Juiz. Por fim, a existência de procedimento de recuperação judicial significa tão somente o impedimento para a execução de eventual condenação imposta por decisão judicial, neste ponto, tratando-se no momento de fase de conhecimento, não cabe a aplicação da referida suspensão, devendo esta ser formulada em fase própria.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte requerida, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “A parte requerente conseguiu demonstrar minimamente que realizou a aquisição dos pacotes e efetuou seu pagamento (IDs. 42979223 e 42979224). Verifica-se que a ré, em sua defesa, limitou-se a explicar como funcionam os pacotes ‘promo’ e apontou onerosidade excessiva e afirmou expressamente a impossibilidade de cumprimento das ofertas. Nesse sentido, é fato público e notório o descumprimento das ofertas por parte da requerida, especialmente pela repercussão midiática de sua situação, sendo demanda recorrente nos Juizados Especiais. Inclusive, como dito, a própria ré demonstrou que não terá condições de cumprir o contrato no futuro, de sorte que não há dúvidas de que a ré deve devolver os valores pagos em relação ao pedido de nº 20199892901, no valor de R$ 6.200,72 (seis mil e duzentos reais e setenta e dois centavos). No que se refere a compensação moral, imperioso reconhecer que a ré demonstra que não terá condições de cumprir o contrato no futuro. Ainda, considerando que a ré 123 Milhas está sendo alvo de ação coletiva em que se discute a violação de direitos dos consumidores e a abusividade de seus contratos e, diante da quantidade de consumidores postulando a restituição de valores em razão do descumprimento contratual, a imagem da empresa vem sendo vinculada frequentemente na mídia e nas redes sociais em virtude da dificuldade em cumprir as ofertas dos pacotes, fato que gera insegurança em seus clientes. Assim, resta clara a frustração de expectativas e planejamento de meses, ainda, há que se considerar a incerteza causada pela situação financeira da empresa ré 123 Milhas e a possibilidade de não haver a realização da viagem em outra data, motivo pelo qual plenamente devida a reparação moral”. Estando a quantia exarada no valor de R$6.000,00 em consonância com o caso concreto, as reiteradas e notórias práticas da requerida e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.

7. Por fim, a empresa requerida pleiteia a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (AJG). A recorrente encontra-se em recuperação judicial, situação devidamente comprovada nos autos, sendo de notório saber, haja vista as diversas reportagens publicadas sobre o ocorrido em sua gestão. Em análise, tendo em vista a necessidade de preservação dos recursos para eventual retorno da saúde financeira da pessoa jurídica, o princípio do acesso à justiça (CF/88, art. 5º, inciso LXXIV) e a ausência de prejuízo à parte recorrida, entendo que a parte, ora pleiteante, faz jus a concessão do benefício.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)